Tribunal: TJPA
Processo: 0833542-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833542-81.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. DISPENSA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMAS 191, 308 e 916. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O julgado vergastado foi absolutamente claro ao consignar que a resolução da controvérsia não passava pela natureza precária do vínculo que naturalmente não gozava de estabilidade no serviço público, mas pela evidente inobservância do devido processo legal, máxime quando a dispensa não se deu pela necessidade de efetivar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público e sim pela alegação de comportamento inadequado no exercício da função pedagógica em sala de aula.

As teses jurídicas fixadas nos citados paradigamáticos (Temas 191, 308 e 916) absolutamente não gurdam relação com a temática do caso vertente sendo mera tentativa de reverter a conclusão do Colegiado.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 22.08.2022 a 29.08.2022.

Belém (PA), 29 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833542-81.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJOS ARAÚJO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10105017)

EMBARGADA: MARIA DO SOCORRO DUARTE FARO BRASIL

ADVOGADO: JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO (OAB/PA 20.561)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que conheceu a negou provimento ao recurso de apelação estadual confirmando a sentença que anulou o ato de afastamento funcional, dada ausência de instauração de prévio procedimento administrativo.

Em necessária síntese, o embargante alega que o julgado não debateu a interpretação do art. 37, IX e §2º da CF, inclusive desconsiderou as teses fixadas nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, no sentido da ausência de efeitos do contrato nulo.

Requereu o provimento do recurso para suprir a omissão atribuindo efeito modificativo.

Apesar de intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O julgado vergastado foi absolutamente claro ao consignar que a resolução da controvérsia não passava pela natureza precária do vínculo que naturalmente não gozava de estabilidade no serviço público, mas pela evidente inobservância do devido processo legal, máxime quando a dispensa não se deu pela necessidade de efetivar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público e sim pela alegação de comportamento inadequado no exercício da função pedagógica em sala de aula.

Claro, portanto, que o enfrentamento da controvérsia observou que eventual dispensa de servidor precário não prescinde do processo administrativo, inclusive citando julgados do Supremo Tribunal Federal neste sentido.

As teses jurídicas fixadas nos citados paradigamáticos (Temas 191, 308 e 916) absolutamente não guardam relação com a temática do caso vertente sendo mera tentativa de reverter a conclusão do Colegiado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA), 29 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/08/2022